Tribunal: STF
Processo: RE 94211
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
SERVIDAO ADMINISTRATIVA. IMÓVEL URBANO. PERCENTUAL DO VALOR DE
INDENIZAÇÃO: MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
JUROS COMPENSATORIOS SÃO DEVIDOS, DESDE QUE TENHA HAVIDO IMISSAO
PROVISORIA NA POSSE E ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS, NESTE PONTO,
DESPROVIDO.